Tribunal: TJSP
Processo: 2155893-52.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Dano Qualificado
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-26
Data de publicação: 2020-07-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000572723
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2155893-52.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente ALEX MESSIAS
DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 26 de julho de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2155893-52.2020.8.26.0000 -Voto no 14571
2
Habeas Corpus Criminal no 2155893-52.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Processo de origem: 0009678-68.2017.8.26.0026
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Alex Messias dos Santos
Voto n.o 14571
Habeas Corpus. Pedido de concessão de prisão
domiciliar. Pandemia do Covid-19 por si só não
autoriza a soltura. Ausência de demonstração de que o
paciente integre o grupo de risco da COVID-19, nos
termos da Recomendação 62/2020 do CNJ. Pandemia
do Covid-19, por si só, não autoriza a soltura.
Constrangimento ilegal não configurado. Ordem
denegada
Trata-se de Habeas Corpus Criminal, com pedido liminar,
impetrado em favor de ALEX MESSIAS DOS SANTOS, alegando, em síntese, que o
paciente está sofrendo constrangimento ilegal por ato do Juízo da Unidade Regional de
Departamento Estadual de Execuções do São Paulo/DEECRIM UR1.
Segundo consta, o paciente cumpre pena em regime semiaberto e
teve o pleito de concessão domiciliar negado na origem.
Sustenta o impetrante, contudo, que o paciente se encontra em
estabelecimento prisional superlotado e que, ante a pandemia da COVID-19, a sua soltura é
urgente, em razão das recomendações das autoridades para se evitar a aglomeração de
pessoas.
Menciona a ADPF no 347, que reconheceu o “Estado de Coisas
Inconstitucional” presente no sistema penitenciário brasileiro, situação agravada em razão
da atual pandemia da Covid-19.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2155893-52.2020.8.26.0000 -Voto no 14571
3
Cita ainda a recomendação no 62/2020 do CNJ, que versa sobre
providências a serem tomadas em razão da atual pandemia, o que demonstra a
desproporcionalidade da manutenção da prisão do paciente.
Afirma que a concessão de saída antecipada ao paciente é
necessária também em observância à Súmula Vinculante no 56.
Requer, portanto, a concessão liminar da ordem, a fim de que o
paciente cumpra a pena em prisão domiciliar (fls. 01/30).
A liminar foi indeferida (fls. 46/48), sendo dispensadas as
informações.
A d. Procuradoria Geral de Justiça ofereceu parecer às fls. 55/60,
opinando pela denegação da ordem.
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Verifica-se nos autos que o paciente cumpre pena privativa de
liberdade pela prática dos delitos de furto, dano e roubo, com vencimento previsto para 30
de maio de 2024, encontrando-se atualmente em regime semiaberto (fls. 290/299 e
307/310da origem).
Nesse contexto, foi pleiteado e indeferido junto ao Juízo das
Execuções Penais a concessão de prisão domiciliar, em decisão bem fundamentada e que
deve ser mantida (fls. 354/356 da origem).
Primeiro, porque a situação de pandemia não autoriza, por si só, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2155893-52.2020.8.26.0000 -Voto no 14571
4
concessão automática de liberdade a todos os presos do sistema prisional paulista, não
havendo, no momento, razões para supor que aqueles que gozam de liberdade plena estão
mais seguros do que os que permanecem no cárcere, ou em regime semiaberto, como no
caso, sendo de rigor ponderar que a orientação geral à população é no sentido de haver
confinamento.
Ademais, de acordo com as informações dos autos, não se verifica
notícia no sentido que a condição de saúde do paciente esteja comprometida.
Ainda, não há qualquer comprovação nos autos de que, em meio
aberto, ou em prisão domiciliar, o paciente receberia os cuidados médicos que tem recebido
no estabelecimento prisional.
Também não restou comprovado que há risco concreto à sua saúde
dentro da unidade prisional em que se encontra, maior do que o suportado pela população
em geral.
De mais a mais, não há nos autos comprovação idônea de que o
paciente faça parte do grupo de risco, conforme hipóteses elencadas na Recomendação no
62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, tampouco de que haja impossibilidade de o
sentenciado receber o tratamento adequado atualmente, em regime semiaberto.
Ademais, é certo que foram adotadas, por parte do poder público,
medidas preventivas contra a propagação da infecção pelo novo coronavírus (Covid-19) no
âmbito do sistema penal, conforme recomendação do CNJ já citada, bem como Portaria
Interministerial dos Ministérios da Justiça e Segurança Pública e o da Saúde no 07/2020, de
18 de março de 2020.
Nesse caso, não restou comprovado que há risco concreto à sua
saúde do paciente dentro da unidade prisional em que se encontra, ou mesmo que este seja
maior do que o suportado pela população em geral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2155893-52.2020.8.26.0000 -Voto no 14571
5
Assim, conclui-se que inexiste constrangimento ilegal a ser sanado
pela estreita via do writ e, por conseguinte, que a digna autoridade impetrada agiu em
perfeita conformidade com a lei e não se vislumbra qualquer ato que justifique a concessão
da ordem.
Ante o exposto DENEGA-SE a presente ordem de habeas corpus
impetrada em favor de ALEX MESSIAS DOS SANTOS.
Reinaldo Cintra
Relator